Tribunal: TJMT
Processo: 1038496-82.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038496-82.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promoção, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLOVIS NERIS DE ASSUNCAO - CPF: 329.590.101-59 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS, LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO COM O ADVENTO DA LEI 10.076/2014 – IMPOSSIBILIDADE DA LEI NOVA RETROAGIR À SITUAÇÃO EXISTENTE ANTES DE SUA PROMULGAÇÃO – PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E RESSARCIMENTO DE VALORES IMPROCEDENTE – DANO MORAL E ASSÉDIO MORAL – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ENTE PÚBLICO E A LESÃO SUPOSTAMENTE SOFRIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – INCABÍVEL A CONVERSÃO PECUNIÁRIA DAS LICENÇAS-PRÊMIOS NÃO USUFRUÍDAS QUANDO JÁ AVERBADAS PARA FINS DE APOSENTADORIA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei 10.076/2014 não pode retroagir à situação existente antes de sua promulgação, sendo que o recorrente objetiva o aproveitamento, aplicação retroativa, do novo texto legal para tentar alcançar uma promoção em tempo anterior e em desconformidade com a previsão legal da época.

2. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano suportado pelo autor, não há como reconhecer o dever de indenizar da Administração.

3. É cabível a conversão pecuniária das licenças-prêmios não usufruídas, desde que não averbadas para fins de aposentadoria e se demonstrado pela parte autora o efetivo exercício do serviço público e o prazo de cinco anos ininterruptos.

4. A reforma da sentença que implica a improcedência do pedido deduzido na inicial faz com que haja a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade, quando o vencido for beneficiário da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Clóvis Neris de Assunção contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, na ação ordinária de cobrança c/c obrigação de fazer proposta em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido de promoção por preterição dos 15 anos a maior na graduação de soldado, com a consequente anotação na ficha funcional e com todas as vantagens e prerrogativas inerentes ao posto, que deveria estar (2o Tenente/PM), bem como o pagamento retroativo das licenças-prêmio não usufruídas em atividade sob a forma de indenização, sobretudo indenização por danos morais em razão de assédio moral.

Em síntese, o apelante alega ingerência indevida e antecipada do Judiciário no mérito do ato administrativo, devendo ser resguardado tratamento isonômico e igualitário no que tange ao cumprimento do interstício para obtenção do seu direito à promoção nas mesmas condições que os demais policiais militares favorecidos pela Lei n. 10.076/2014.

Assinala que com a revogação do Decreto n. 2.468/2010 pela Lei n. 10.076/2014, o interstício da promoção de soldado PM para cabo PM foi drasticamente reduzido de 16 (dezesseis) para 13 (treze) anos, já considerado o tempo de carreira na patente de cabo, havendo “modificação do tratamento em razão do momento do ingresso nas fileiras da corporação”.

Em outro viés, pontua seu direito ao abono pecuniário correspondente aos valores de licença-prêmio não gozadas no período, correspondentes a R$ 24.988,86 (vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), conforme enumerado na certidão emitida pela PM/MT, sob pena de enriquecimento ilícito estatal.

Realça a ocorrência de danos de ordem moral ante ao descumprimento da Lei, e manifesto prejuízo da parte por mais de anos, devendo ser reconhecido o assédio moral com a consequente indenização por danos morais.

Com essas considerações, pretende o provimento do recurso, com a reforma do decisum, requerendo, ainda, a concessão dos benefícios de assistência judiciária gratuita.

Intimado, o Estado apelado apresentou contrarrazões, suscitando a prejudicial de mérito de prescrição, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso (id. 81955967).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no sentido de inexistir interesse que justificasse sua intervenção no caso (id. 82387988).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se e cumpra-se.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

O Estado de Mato Grosso, em suas contraminuta, arguiu a incidência da mesma prejudicial de mérito invocada por ocasião da fase de contestação, afirmando que o direito do apelante estaria prescrito, valendo-se, para tanto, do Decreto n. 20.910/32.

Sucede que, na hipótese vertente, aplica-se a aplica-se a Súmula 85, do STJ que assim estabelece:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

A esse respeito, confira-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ - MUDANÇA DE QUADRO FUNCIONAL - NECESSÁRIA CONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1004604-40.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

Nesse sentido, não há falar em incidência de prescrição, devendo a preliminar invocada pelo ente estatal ser rejeitada.

VOTO – MÉRITO

Inicialmente, conheço do presente recurso de apelação, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia do presente recurso, cinge-se em saber se assiste razão ao apelante quanto o direito à promoção à graduação de 2o Tenente, em razão da redução do interstício temporal introduzido pelo artigo 22, II, da Lei Estadual no 10.076/2.014, que reduziu os interstícios temporais necessários para a promoção da graduação dos policiais militares.

O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

Na hipótese dos autos, o apelante se insurge contra a nova Lei de Promoções (Lei Estadual no. 10.076/2014), que assim dispõe:

“Decreto no. 2.468/2010 (Regulamento de Promoção de Praças da PMMT e BMMT- Art. 97 da Lei Complementar 231/2005):

Art. 67 As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento.

§ 1o Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:

a) 03 (três) anos como 1o Sargento para Subtenente;

b) 03 (três) anos como 2o Sargento para 1o Sargento;

c) 04 (quatro) anos como 3o Sargento para 2o Sargento;

d) 04 (quatro) anos como Cabo para 3o Sargento;

e) 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo.

§ 2o O Cabo que tenha sido promovido em decorrência de conclusão do Curso de Formação de Cabo (QPPM/BM) poderá concorrer à promoção de 3o Sargento quando completar 12 (doze) anos de efetivo serviço.

§ 3o O interstício deverá ser completado até a data da promoção.

Lei no. 10.076/2014 (Lei de Promoções de Oficiais e Praças da PMMT).

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

I - Oficiais:

a) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos;

b) de Primeiro-Tenente para Capitão: 04 (quatro) anos;

c) de Capitão para Major: 04 (quatro) anos;

d) de Major para Tenente-Coronel: 04 (quatro) anos; e

e) de Tenente-Coronel para Coronel: 03 (três) anos.

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

Parágrafo único. O interstício de aspirante a oficial para Segundo-Tenente é de 06 (seis) meses.

Ainda, segundo dispõe o art. 16 da Lei n. 10.076/2014:

“Art. 16 A promoção por requerimento é aquela concedida ao militar estadual na data de sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento, desde que preencha os requisitos previstos nesta lei.”

Percebe-se que há previsão na legislação de regência de promoção por requerimento, conforme o preceptivo legal encimado, porém o autor mesmo declara que passou para a inatividade em 2010, momento em que tal norma ainda não havia sido editada e publicada.

Nesse aspecto, não pode requerer que a si se aplique tal legislação ante o princípio da irretroatividade das leis, restando, pois, ausente o requisito da probabilidade do direito.

Quanto à matéria, a Segunda Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em 3 de dezembro de 2019, no Recurso de Apelação no 1015337-13.2017.8.11.0041, de Relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, já se manifestou acerca da ausência de direito em caso semelhante, de modo que reproduzo, em parte, os fundamentos, adotado os seus exaurientes termos como razão de decidir:

“(...) Maria Sylvia Zanella Di Pietro, doutrina que o princípio da segurança jurídica foi expressamente previsto como de observância obrigatória pelo Administrador Público com o objetivo de vedar a aplicação retroativa de nova interpretação de lei no âmbito da Administração, conforme disposto no inciso XIII do Parágrafo único da Lei 9.784/1999 – ‘ interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação’.

A hipótese, contudo, não relaciona interpretação retroativa, mas inovação na ordem jurídica, segundo o momento histórico e finalidade pública aquilatada pelo legislador, que não tisnou situação já reconhecida e consolidada na vigência de orientação anterior nem direito adquirido da apelante. E, mais importante, inexiste, nos autos, qualquer prova de que a alteração legislativa teria causado ou vá causar prejuízo na vida funcional da apelante (...).

Não impressiona a emulação de que outros militares ingressos na Corporação em momento posterior serão beneficiados com menor interstício para promoção, pois o servidor não tem direito a se beneficiar de dois regimes jurídicos (...).

Volvendo ao princípio da legalidade, ao que alio os princípios da juridicidade, isonomia, razoabilidade e moralidade, entendo que a despeito dos enredos e distorções causados no espírito da apelante, a questão resolve-se na subsunção ao novo texto legal, pois que, a pretensão de aproveitamento contra legem do prazo para além do interstício mínimo em determinada graduação, significaria revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência, não merecendo adesão do Poder Judiciário. (...)”. (grifou-se)

Conforme entendido pelo magistrado de instância singela, para a promoção pretendida pelo apelante dependeria da indicação precisa dos marcos em que o militar havia adquirido o direito à promoção sob a égide da legislação em vigor na época dos fatos, pois a norma estadual em comento, cuja entrada em vigor ocorreu em 31.03.2014, só tem aplicação, para fins de promoção, para situações ainda não consolidadas, não havendo a possibilidade de sua incidência de forma retroativa.

De fato, a Lei 10.076/2014 não pode retroagir à situação existente antes de sua promulgação, sendo que o recorrente objetiva o aproveitamento, aplicação retroativa, do novo texto legal para tentar alcançar uma promoção em tempo anterior e em desconformidade com a previsão legal da época.

Ademais, para a promoção por antiguidade e merecimento o candidato deve preencher, além dos requisito temporal, o cumprimento de outros requisitos estabelecidos no artigo 21 da Lei Estadual no. 10.076/2014, como por exemplo, possuir bom conceito disciplinar e moral, que serão avaliados pela autoridade competente ou pela comissão militar competente, posto que inseridos no poder discricionário da administração pública, de modo que não cabe ao Judiciário adentrar nessa matéria quando não houve qualquer ilegalidade na esfera administrativa.

Nessa mesma medida, colha-se outros julgados oriundos também deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI No. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS PARA 9 (NOVE) ANOS - APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”). Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência. (N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3-12-2019, Publicado no DJE 12-12-2019).” (N.U 1015177-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).” (grifou-se)

Assim, por qualquer ângulo pelo qual se examine a pretensão recursal, não há como acolher o pedido do apelante.

No que pertine ao pagamento de indenização por danos morais, além da suposta prática de assédio moral, fundada a pretensão no alegado tratamento diferenciado imposto aos policiais militares que ingressarem com a entrada em vigor da nova lei, inexiste qualquer fato concreto que dê ensejo à reparação pretendida, dado que o pedido tem como fundamento a ausência de concessão das promoções no tempo e no modo indicados, questões aqui já debatidas.

Com efeito, não constatada qualquer ilegalidade praticada pelo ente estatal, tampouco nexo de causalidade e o suposto dano alegado pelo autor, não há como reconhecer o dever de indenizar da Administração.

Relativamente ao pedido de pagamento das licenças-prêmio não gozadas, cumpre assinalar a possibilidade do servidor que não usufruiu, tampouco averbou o tempo de serviço correspondente à licença-prêmio não usufruída para fins de aposentadoria, de converter o período correspondente em pecúnia.

Entretanto, esse não é caso dos autos.

Insta salientar que o servidor público pode ou não gozar as férias, e na hipótese de não as gozar, compete ao Ente Público promover a averbação do período na ficha funcional. A mesma situação vale para o caso da licença-prêmio, pois o titular desse direito tem a opção de desfrutá-la como licença, ou permanecer trabalhando e permitir a contagem do tempo não gozado.

Em ambas as situações (férias e licença-prêmio), a anotação no arquivo pessoal do servidor será computado como tempo de contribuição necessário à aposentadoria, consoante determinação do art. 4o, da EC 20/98, in verbis:

“Art. 4o - Observado o disposto no art. 40, § 10, da Constituição Federal, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição.”

Na espécie, em consulta ao extrato de férias e licença prêmio emitido em 29.08.2014, nada consta quanto ao gozo da licença prêmio do período de 07.02.1991 a 06.02.1996 (id. 81955047, p. 2), havendo apenas a informação de que referido período foi devidamente averbado para contagem de tempo de serviço para fins de aposentação (id. 81955047, p. 6).

Logo, tendo sido averbado o tempo de serviço atinente ao período de licença prêmio objetivado pelo autor, incabível a sua conversão em pecúnia, notadamente por que o tempo de serviço invectivado já gerou efeitos no mundo jurídico.

Por fim, considerando o trabalho adicional mínimo em sede recursal e o pedido formulado em contrarrazões do recurso, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), os quais deverão permanecer suspensos em razão do apelante/autor se beneficiário da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto, mantendo intacta a sentença, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021